Tribunal: TJMT
Processo: 1012102-82.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012102-82.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL MARCAL LEMES DO PRADO - CPF: 405.383.111-34 (APELADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO COM PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu ação de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, não obstante o pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, homologado acordo com pagamento parcelado em ação de execução, deve o processo ser extinto ou suspenso, nos termos do art. 922 do CPC, quando há pedido expresso das partes nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 922 do CPC impõe ao juiz o dever de suspender a execução quando as partes convencionam prazo para cumprimento voluntário da obrigação, tratando-se de ato vinculado.

4.

A homologação de acordo com pagamento parcelado não autoriza a extinção da execução antes do adimplemento integral, pois o inadimplemento pode ensejar o prosseguimento do feito.

5.

A aplicação do art. 313, § 4o, do CPC não se estende à hipótese do art. 922, por se tratar de norma específica aplicável à execução.

6.

A extinção do processo em desconformidade com o pedido das partes viola a autonomia da vontade e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

7.

A suspensão do processo assegura a economia processual, permitindo a retomada da execução nos mesmos autos em caso de inadimplemento.

8.

Encerrado o prazo para cumprimento do acordo, o juízo deve intimar o exequente para manifestar-se sobre a quitação, em respeito ao contraditório e à vedação da decisão surpresa.

9.

Os honorários recursais são incabíveis quando inexistente fixação prévia de honorários na origem, por ausência de sucumbência anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A homologação de acordo com pagamento parcelado em execução impõe a suspensão do processo, e não sua extinção, quando houver pedido expresso das partes, nos termos do art. 922 do CPC. 2. A extinção da execução antes do cumprimento integral do acordo viola a autonomia da vontade das partes e a efetividade da tutela jurisdicional. 3. O art. 313, § 4o, do CPC não se aplica à suspensão prevista no art. 922 do CPC, por se tratar de norma específica. 4. O juízo deve intimar o exequente ao final do prazo para manifestação sobre o cumprimento do acordo, em observância ao contraditório. 5. Não há cabimento de honorários recursais na ausência de fixação prévia na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 313, § 4o, 487, III, “b”, 492, 922, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1017633-64.2024.8.11.0040, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação no 1008624-54.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.02.2026; STJ, AREsp 1.050.334/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o a ação de execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, embora tenha sido homologado o acordo entre as partes, o magistrado não determinou a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, conforme requerido no termo de acordo.

Alega que, por se tratar de ação de execução com acordo parcelado, deve ser aplicado o art. 922 do CPC, que prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação.

Argumenta que a suspensão decorre da própria legislação processual, não se aplicando o limite temporal previsto no art. 313, § 4o, do CPC.

Afirma, ainda, que após a última parcela do acordo, em atenção aos princípios da vedação da decisão surpresa e do contraditório, o juízo deve intimar o exequente para manifestar se houve o cumprimento integral do acordo.

Subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, requer o não arbitramento de honorários recursais, sob o argumento de que não houve fixação de honorários na sentença.

Apesar de devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, após a homologação de acordo entre as partes.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao apelante.

Com efeito, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

Da leitura do dispositivo, verifica-se que, havendo acordo entre as partes em processo de execução, com pagamento parcelado, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, não se tratando de faculdade, mas de dever legal.

Importante destacar que o art. 313, § 4o, do CPC, que limita o prazo de suspensão do processo a seis meses, não se aplica à hipótese prevista no art. 922 do CPC, que constitui norma específica para o processo de execução.

No caso em análise, verifica-se que as partes expressamente requereram a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação (conforme consta dos termos do acordo – id 331708417).

Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao homologar o acordo, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC (sentença de id 331708419).

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que, havendo pedido expresso das partes para suspensão do processo de execução durante o prazo para cumprimento do acordo, deve ser aplicado o art. 922 do CPC, e não a extinção do feito.

Ademais, a suspensão do processo, ao invés de sua extinção, é medida que melhor atende aos interesses das partes, especialmente do credor, pois, em caso de descumprimento do acordo, permite o prosseguimento da execução nos mesmos autos, sem necessidade de ajuizamento de nova ação ou de cumprimento de sentença.

O comando do art. 922 do CPC é claro ao utilizar a expressão "o juiz declarará suspensa a execução", evidenciando tratar-se de ato vinculado e não discricionário do magistrado, quando há consenso entre as partes.

Portanto, tendo as partes requerido expressamente a suspensão do processo durante o prazo para cumprimento do acordo, deve ser reformada a sentença para determinar a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do CPC, em vez de sua extinção. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação. 4. A homologação de acordo parcelado não autoriza, por si só, a extinção da execução, pois o inadimplemento poderá ensejar o prosseguimento do feito com base no título já existente. 5. A extinção da execução viola a autonomia da vontade das partes, que expressamente requereram a suspensão do processo até o pagamento integral das parcelas pactuadas. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que, em caso de acordo com pagamento parcelado, o processo deve ser suspenso e não extinto, em atenção ao princípio da economia processual e à efetividade da jurisdição executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo com pagamento parcelado nos autos de execução não autoriza a extinção do processo, devendo este ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsão expressa do art. 922 do CPC. 2. A extinção antecipada viola a autonomia da vontade das partes e o princípio da economia processual, sendo cabível apenas após a quitação total ou inadimplemento do acordo. (N.U 1017633-64.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO DETERMINADO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO INDEVIDA DA DEMANDA PELO JUÍZO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A sentença viola os artigos 141 e 492 do CPC, pois o julgador não está autorizado a decidir além dos limites do que lhe foi submetido pelas partes, configurando julgamento extra petita. O artigo 922 do CPC prevê a possibilidade de suspensão da Execução em caso de parcelamento do débito, não havendo autorização legal para sua extinção antes do adimplemento integral. A extinção prematura da Execução compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois inviabiliza a retomada do processo em caso de inadimplemento, conforme facultado pela legislação processual. A homologação do acordo, ausente requerimento expresso nesse sentido, configura vício insanável, pois atribui efeitos jurisdicionais não pretendidos pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O juízo não pode homologar acordo e extinguir a Execução quando as partes requerem exclusivamente sua suspensão, sob pena de julgamento extra petita. A suspensão da Execução com base no artigo 922 do CPC pressupõe o não adimplemento integral do débito, inviabilizando a extinção do processo antes do pagamento total. A extinção indevida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola os limites da atividade jurisdicional estabelecidos pelos artigos 141 e 492 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 922. (N.U 1008624-54.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Ademais, conforme bem pontuado pelo apelante, após o término do prazo para cumprimento do acordo, em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, deve o juízo intimar o exequente para manifestar-se sobre o cumprimento integral da obrigação, para fins de extinção do processo nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário de não arbitramento de honorários recursais em caso de não provimento do recurso, assiste razão ao apelante, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR).

Em face do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando a suspensão do processo de execução durante o prazo concedido para cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, devendo o exequente ser intimado após o decurso do prazo para informar a quitação do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026